Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022213-52.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON FERNANDO DE SOUZA - CPF: 050.494.191-74 (APELANTE), JOSE MARIA ESPERDIAO DA COSTA - CPF: 776.786.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAI DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 061.238.681-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 061.698.781-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022213-52.2023.8.11.0015

APELANTE: WELINGTON FERNANDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO AVALIE A POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

As questões debatidas consistem em saber se: (i) a busca domiciliar autorizada é nula, por ausência de justa causa e por carência de fundamentos na decisão judicial; (ii) é cabível a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) há possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) o feito deve ser remetido ao Ministério Público que atua em primeiro grau de jurisdição para análise do oferecimento do ANPP.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar foi devidamente autorizada por decisão fundamentada, com base em investigação policial anterior e quebra de dados telefônicos, havendo justa causa em razão de indícios do envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas.

As circunstâncias fáticas, tais como a forma de acondicionamento da droga (14 porções de cocaína), apreensão de balança de precisão, máquina de cartão e simulacro de arma, afastam a versão defensiva de uso próprio.

Reconhece-se o tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, uma vez que não há indicativos concretos de dedicação à atividade criminosa ou de vínculo com organização criminosa.

Redimensionada a pena para inferior a 4 anos, impõe-se a remessa dos autos à instância de origem, para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Remessa dos autos ao Ministério Público de 1o grau para análise do oferecimento de ANPP.

Tese de julgamento: "1. É válida a busca domiciliar autorizada judicialmente, com base em investigação anterior e quebra de sigilo de dados que indicam a prática de tráfico de drogas. 2. A apreensão de porções fracionadas, balança de precisão e outros apetrechos afasta a alegação de uso pessoal. 3. O tráfico privilegiado é aplicável quando ausentes elementos concretos de dedicação à atividade criminosa ou de vínculo com organização criminosa. 4. Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com pena inferior a 4 anos, deve ser oportunizada a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput e § 4o; CPP, arts. 240 e 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no RHC n. 201.390/PR, j. 28/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, j. 26/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022213-52.2023.8.11.0015

APELANTE: WELINGTON FERNANDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Welington Fernando de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca e apreensão é nula, por ausência de fundadas razões, pois
“o
relatório de investigação policial (ID 125216797) que fundamentou o pedido de busca e apreensão baseou-se unicamente em mensagens de WhatsApp trocadas entre terceiros
”. Ademais, “
a decisão judicial que autorizou o mandado de busca e apreensão (ID 125892944) limitou-se a transcrever a finalidade da diligência, sem apresentar a devida motivação que justificasse a necessidade da medida no caso concreto
”; 2) “
o apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade da droga, mas afirmou categoricamente que era para seu consumo pessoal, motivado por dores crônicas e TDAH, e que a quantidade seria consumida em 2 a 3 dias
”; 3) faz jus à minorante “
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)”
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 4) “
caso aplicada a minorante do tráfico privilegiado, seja reconhecida a elegibilidade do Apelante para o acordo de não persecução penal (ANPP)
” (
Id.
299233487 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
299233489 - pág. 1-23).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo

(Id.
307229355 - pág. 1-21
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022213-52.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de agosto de 2023, por volta das 05h40, na rua Tatuapé, no 401, bairro Jardim Paulista I, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WELINGTON FERNANDO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito 14 (quatorze) porções de cocaína, que totalizaram massa líquida de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que uma equipe de investigadores da Polícia Civil, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no processo no 1018996-98.2023.8.11.0015 em desfavor do denunciado, se deslocou até a residência situada na rua Tatuapé, no 401, bairro Jardim Paulista I, onde localizaram o denunciado WELINGTON, bem como 14 (quatorze) porções de cocaína, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão e 1 (um) caderno com anotações contábeis.

No local, estavam ainda as testemunhas ANA CAROLINA MONTEIRO GONÇALVES e RAÍ DOUGLAS DA SILVA.

Durante as diligências, ANA narrou aos policiais que a droga localizada pertencia WELINGTON, enquanto RAÍ, em sua oitiva na delegacia de polícia, informou ser primo do denunciado, bem como que veio para a cidade de Sinop há poucos meses e durante esse período tem morado com o denunciado. Afirmou, ainda, que os entorpecentes e demais objetos apreendidos são do primo, pois moram somente os dois na residência e estes não lhe pertenciam.

Ressalta-se que o entorpecente estava fracionado e embalado para venda.

Consoante laudo pericial de ID: 127648543, os entorpecentes encontrados e apreendidos em poder do denunciado totalizaram 9,4 g (nove gramas e quatro decigramas) de cocaína, bem como que os resquícios de pó branco localizados na balança de precisão apreendida também se tratavam de cocaína.

Denota-se que o mandado de busca e apreensão que ensejou o flagrante do denunciado WELINGTON fora expedido no procedimento no 1018996-98.2023.8.11.0015, após as investigações apontarem como sendo um dos chamados “lojistas”, ou seja, comerciante de drogas do Comando Vermelho.

Tal procedimento originou-se após uma equipe da polícia militar, ao atender uma denúncia anônima de maus tratos a animal silvestre, localizar em posse de MAIARA CRISTINA DA LUZ, quantia substancial de entorpecentes, bem como balança de precisão, munições e outros petrechos comumente utilizados para o tráfico.

Após a referida prisão, foi determinada a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com MAIARA, ocasião em que se constatou que ela e seu companheiro MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, eram responsáveis pela guarda e distribuição de entorpecentes nesta cidade, sob o comando de FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, vulgo “Japa”.

Além disso, através dos dados extraídos dos celulares apreendidos, os policiais localizaram troca de mensagens entre FERNANDO e MICHAEL, onde aquele emanava a esta ordem para entregar ao denunciado WELINGTON, identificado pelo vulgo “Welington 2k”, certa quantia de droga para a venda, sendo que MICHAEL ainda envia a FERNANDO uma foto do entorpecente sendo pesado para confirmar o recebimento e cumprimento da ordem.
[...]
(Id.
299233370 -pág. 1-4).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da busca domiciliar, por ausência de justa causa e de fundamentos na decisão que autorizou a medida.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A natureza nociva das substâncias apreendidas encontra-se demonstrada pelo
laudo pericial
n.

541.3.10.8985.2023.130673-A01, que
atestou
positivo para cocaína (
Id.
299233356 - pág. 1-4
).

Na fase inquisitorial, o IPC Willian Krisman Silva Souza descreveu o cumprimento do mandado, conforme transcrito:

Que segundo o depoente, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente ao processo n. 1018996-98.2023.8.11.0015 da Quarta Vara Criminal de Sinop, em virtudes de investigações policiais, esta equipe policial composta pelos investigadores Willian Krisman, Jose Carlos de Souza, Márcio Coutinho Scardua e Jose Maria Esperidião,
efetuou nesta manhã o cumprimento do referido mandado no endereço mencionado como sendo Rua Tatuapé No401, Bairro Jardim Paulista, Sinop-MT,
tendo
como alvo das investigações a pessoa de Welington, Vulgo 2k
. No local do fato, localizamos o suspeito Welington Fernando De Souza dentro da residência, na companhia de mais duas pessoas sendo estes Raí Douglas Da Silva Santos e Ana Carolina Monteiro Gonçalves.
No interior da residência, no quarto em que o suspeito se encontrava foi localizado um invólucro tipo zip, contendo 14 papelotes de substância análoga à cocaína, um caderno com anotações de contabilidade de drogas, além de uma balança de precisão com resquícios de substâncias entorpecentes, além de uma máquina de cartão bancário da marca Mercado Pago
. Informamos que, no quarto, embaixo do travesseiro, próximo ao suspeito, também fora localizado um simulacro de arma de fogo. Questionada a pessoa de Welington Fernando sobre a substância localizada no interior do seu quarto, disse desconhecer de quem seria aquele invólucro e a balança de precisão localizada. Porém, a
testemunha presente, Ana Carolina Monteiro Gonçalves, ao qual estava no quarto junto com o suspeito mencionou que aquela droga localizada é pertencente a pessoa de Welington Fernando de Souza
. Informamos que também foram aprendidos o aparelho celular ao qual estava em posse do suspeito Welington Fernando, sendo tal aparelho da marca Samsung, de cor branca, além de dois aparelhos celulares um da marca Iphone e outro da marca LG, localizados no interior da residência, sendo tais aparelhos acondicionados no lacre no 04118610 no local do fato. Assim, diante dos fatos, foram conduzidos para a delegacia os suspeitos Welington Fernando de Souza e Rai Douglas da Silva Santos, além da testemunha Ana Carolina Monteiro da Silva. a fim de ser ouvida, sendo todos apresentados a autoridade policial
(Id. 299231386 - pág. 1-2).

O depoimento de José Maria Esperidião da Costa foi no mesmo sentido (Id.
299231387 - pág. 1-2).

Ana Carolina Monteiro Gonçalves declarou:

Que perguntado sobre o conduzido, Welington Fernando de Souza, informa que o conhece a mais ou menos um (01) mês e que começou a ter um relacionamento afetivo com esta pessoa; Que Welington Fernando de Souza informou para a declarante que labora com pintura automotiva e na presença nunca viu ele falar em venda de drogas ilícitas nem conversando com terceiros sobre praticar o crime de tráfico de drogas e que quando vai até a residência dele fica no quarto;
Que na presente data informa que Policiais Civis localizaram quatorze (14) papelotes de substância análoga à cocaína e não sabe dizer se ele iria comercializar ou usar pois em data pretérita já o teria visto fazer uso de "pó
"; Que declara não ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, nem faz parte de alguma organização criminosa; Que reside com sua genitora e irmãos no endereço acima descrito; Que em relação a Raí Douglas da Silva Santos informa que é primo de "consideração" de Welington e que mudou recentemente para Sinop para trabalhar com Welington e não conhece esta pessoa

[...]
(Id. 299231390 - pág. 1-2).

Raí Douglas da Silva Santos disse que “
a cocaína apreendida na residência não é sua, que deve pertencer a Welington, pois tem conhecimento que ele é usuário de cocaína; que não tem conhecimento se Welington é traficante de drogas
” (Id. 299231391 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu negou o tráfico:

Que a respeito dos fatos, afirma que irá dar sua versão; Que perguntado a quem pertence os 14 papelotes de cocaína apreendidos em sua residência
, afirma que lhe pertence; Que afirma que a referida droga era para seu uso,
afirmando que usa cocaína para conseguir trabalhar, usando durante o dia no seu serviço; Que em relação ao simulacro, afirma que lhe pertence, que tem nota, mas que não o usa para nada
; Que em relação a balança de precisão, afirma que não lhe pertence
;
Que a máquina de cartão usa para passar cartão de seus clientes
; Que em relação ao caderno de anotações, este lhe pertence, mas não é caderno de anotações, é só um caderno usado na faculdade

[...]

(Id.
299231395 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o IPC Anderson Felizardo Queiroz detalhou minuciosamente a investigação:

MP: [...] como é que os senhores chegaram no Welington?

T: Foi através do seguinte, a Polícia Militar, no ano de 2023, realizou a prisão em flagrante de uma cidadã, Maiara, com uma quantidade expressiva de entorpecente, de pasta-base;
com a prisão em flagrante dela, foi realizada a análise dos celulares apreendidos na ocasião; durante a análise dos celulares
, foi descoberto que, além da Maiara estar envolvida com o tráfico, foi descoberto que o marido dela, no caso, o Michael, era o responsável em guardar grande quantidade de drogas e, além de guardar, ele fazia distribuição de drogas para pessoas que realizam tráfico de drogas, tudo isso a mando de um chefe da organização criminosa aqui de Sinop, ele obedecia a ordens desse chefe para distribuir a droga
, o que acontecia, esse chefe, o chefe do Michael, passava os contatos das pessoas:
“fulano, entrega tanto de droga”, “ciclano, entrega tanto de droga”, e em uma dessas ordens, chegou o contato da pessoa de Welington para que ele entregasse a droga
;
com essas informações nos celulares, conseguiu identificar-se o Welington, a pessoa dele, a residência em que ele estava residindo, foi solicitado [...] mandado de busca e apreensão
,
o qual foi cumprido na casa dele, e, na época, o pessoal também conseguiu encontrar quantidade de entorpecentes na residência dele
.

MP: Entendi, então era comum e frequente essa ordem para que o Welington repartisse as drogas?

T: Não, ele recebia, né?, o Michael guardava e entregava, ele entregava para o Welington
.

MP: Sim, o Welington fazia distribuição em mais de uma oportunidade, era frequente essa distribuição?

T: Não, ele vendia, quem distribuía era o Michael.

MP: Eu entendi, distribuição no sentido... o Welington, ele vendia com frequência então, obedecendo ao Michael?

T: Sim, até algum dia antes de ser cumprido o mandado em prisão, ele também havia sido preso por tráfico de drogas, então isso era comumente, frequentemente ele praticar
.

[...]

Defesa: Você disse que é frequente que o Welington recebia desse Michael a droga, você disse que ele já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas, de onde você tirou essa informação que ele havia sido preso por tráfico?

T: Dos nossos registros policiais, tem um boletim até de poucos dias antes ele foi preso portando droga em um bar perto da casa dele, no dia 12-7-2023.

Defesa: Tá, e ficou esclarecido para vocês que essa questão foi tida somente como uso, por que você fala como se ele já tivesse sido enquadrado como traficante?

T: Não, eu disse que ele foi preso por tráfico de drogas, essa questão aí é judicialmente, né?

Defesa: Ok, eu queria falar um pouco sobre o dia que vocês adentraram a casa dele, teve alguma interlocução que vocês viram entre o senhor Welington com algum dos primeiros investigados ou flagranteados, por exemplo, o Michael, você viu alguma interação do Wellington com o Michael, foi flagrado por vocês qualquer interação entre os dois?

T: A senhora está falando no dia que foi cumprida a busca, eu não entendi.

Defesa: Desculpa, só gostaria de saber se houve alguma interação pega pela polícia nas interceptações em qualquer momento entre o Michael e o Welington?

T: Interação?

Defesa: Isso, o que eles conversavam entre eles por um telefone, alguma coisa que ligasse os dois diretamente?

T: Olha, nós temos... não sei se está no processo o relatório, desses que eu produzi do celular, tem todas as informações no relatório da as ordens para que ele pudesse pegar a droga, para entregar a droga para ele, tem foto do Michael pesando a droga mandando para mostrar que a quantidade está certa, conforme ele havia mandado entregar o pedido, tá tudo no relatório.

Defesa: Mas não tem nenhuma conversa do Welington com o Michael, tem conversa entre duas pessoas, entre duas pessoas que citam o nome do Welington, mas nenhuma conversa do Wellington com eles?

T: Então por que será que mandaram entregar a droga para ele, vão entregar a droga para uma pessoa que não existe, que não quer droga?

Defesa: Vocês pegaram uma conversa entre o Michael e o Wellington e a Japa?

T: Tá, mas mandaram entregar a droga para ele para quê?

Defesa: Tá, mandaram entregar, mas houve alguma interlocução entre esses três?

T: Eu não me recordo, porque esse é um relatório muito extenso, acho que eu fiz um ou dois relatórios, não me lembro, são relatórios extensos [...], inclusive Excelência, Dr. Anderson, eu queria informar que o Welington está com o mandado de prisão em aberto, ele está aí presencialmente no fórum?

Defesa: Ele veio aqui para se entregar, ele está em ciência disso.

T: Tudo bem.

Defesa: Assim, explica de forma detalhada como foi o cumprimento do mandado de busca e apreensão?

T: Eu não cumpri o mandado, eu não fui na residência dele, fui em outra residência, nessa questão lá não posso, não tem como informar, os outros colegas que foram. [...]
(Id. 299233460
- pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Willian Krisman Silva Souza ratificou a dinâmica do flagrante:

MP: [...] como é que foi a investigação que chegou no Welington?

T: Doutor, eu sou policial civil da cidade de Sorriso, eu não participei da investigação em si, que gerou a ordem de busca e apreensão; nós fomos convidados pelo regional de Sinop para participar da operação; no dia, nós viemos para a cidade de Sinop, nos foi entregue uma pasta com o nosso alvo e com o endereço e que
era uma operação de cunho de tráfico de drogas
, então
nós fomos dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão
; durante esse cumprimento, o suspeito Welington foi localizado dentro da residência do referido mandado, no seu quarto, junto com uma mulher, e lá,
durante essas buscas, foi encontrado ali um envelope, tipo zip, que continha 14 substâncias de cocaína
,
se não me engano, e uma balança de precisão, caderno com anotações de tráfico, uma máquina de passar cartão
; no momento ali, ele negou que aquilo era dele, porém, a mulher que estava com ele confirmou para nós que aquele entorpecente e aquela balança seria de sua propriedade, então o material foi recolhido e apreendido e os dois foram encaminhados para a delegacia, entregue ao delegado competente da operação.

MP: Entendi, sua atuação foi só na hora de cumprimento da busca e apreensão na casa dele?

T: Só no cumprimento da busca e apreensão, a investigação em si, nós não participamos não.

MP: Tá certo então, a droga estava exatamente onde dentro da casa?

T: Dentro do quarto em que ele estava dormindo com essa mulher
.

MP: No quarto onde ele dormia com a esposa, a namorada, era o que, o senhor não sabe?

T: Acho que era um ficante ou namorada, não sei ao certo.

MP: E o senhor lembra exatamente em que lugar do quarto que estava isso?

T: Estava dentro de um envelope tipo zip [...].

MP: Sim, mas estava dentro de um armário, debaixo da cama?

T: Agora não recordo se foi na cama, no guarda-roupa, lembro que era durante as buscas, no quarto ali.

[...]

Defesa: O senhor poderia me explicar de forma detalhada como foi cumprido o mandado de busca e apreensão?

T: Chegamos na residência, adentramos na residência do mandado, ele se encontrava no quarto com sua esposa e lá foi começado a fazer a busca, durante as buscas foi localizado o material apreendido.

Defesa: Tá, existia, foram feitas algumas ressalvas pelo juiz para forma do cumprimento do mandado, uma delas era pertinente ao artigo 245 do CPP, fala a forma que deve ser feita o adentramento na residência, eu gostaria de saber se vocês chamaram anteriormente para poderem entrar na residência?

T: Sim, chamamos sim.

Defesa: E por que vocês arrebentaram a porta?

T: [...] porque ninguém atendeu.

Defesa: Quanto vocês insistiram nisso?

T: O suficiente para ninguém atender.

Defesa: Vocês também chamaram alguma testemunha para acompanhar essa situação?

T: Não, não foi chamado, no local não tinha ninguém na hora ali.

Defesa: E quando vocês ‘entrou’, tinha somente os dois na casa tinha mais gente?

T: Não, tinha mais um que estava escondido em outro cômodo, não me lembro, porque não fui eu que localizei, mas estava na residência escondido, agora não me lembro o cômodo que ele estava, colegas localizaram ele, foi até conduzido também para a delegacia, se não me engano.

Defesa: Então vocês chamaram e ninguém me respondeu, vocês arrebentaram na porta?

T: Não, nós adentramos a porta.

Defesa: Hunrum, quando vocês... em algum momento houve desobediência por parte dele quando ele encontrou com vocês, quando vocês adentraram?

T: Não, não, só negou, que aquilo não era dele, todo momento falava que não era dele, porém, a mulher que estava com ele falou ao contrário, que todo aquele material era pertencente a ele.

Defesa: Você afirmou no depoimento que havia um caderno com anotações de contabilidade das drogas traficadas, o senhor lembra o que estava escrito no caderno para que você chegasse a essa conclusão?

T: Não me recordo doutora, apenas apreendi o material e encaminhei para a autoridade que é competente das investigações, eu lembro que as anotações eram de cunho relacionado ao tráfico, agora, o que exatamente estava escrito, não me recordo
.

Defesa: [...] esse tal caderno, ele não foi utilizado como prova dentro do processo, ele não aparece no processo com anotações de contabilidade de droga, como você afirma que nesse cumprimento de busca e apreensão de prática que vocês vão... você afirma que vocês vão pegando o que vocês acham, se tem um caderno, vocês falam que é de uso do tráfico, se tem uma balança, vocês falam que é de uso do tráfico, é assim que funciona ou vocês checam pelo menos antes?

T: Doutora, vou repetir novamente, eu não participei da investigação, apenas cumpri aquele mandado, aprendi os materiais que achei pertinente e entreguei para a autoridade policial competente pelas investigações.

Defesa: Você participou, se tinha anotação dentro desse caderno, por que ele não foi utilizado depois?

T: Eu não participei da investigação, apenas do cumprimento do mandado, aprendi os materiais, eu posso te narrar o que aconteceu durante aquele cumprimento, fora isso, eu não tenho informações, não sou o investigador responsável por essa investigação.

Defesa: Então vocês não abriram o caderno e não viram nada de anotado, só pegaram o caderno e falaram?

T: Abri, tinha material escrito de cunho de tráfico de drogas, por isso que eu aprendi, senão não haveria apreendido.

Defesa: Qual o cunho de tráfico de drogas?

T: Eu não me recordo exatamente as escritas, se eram números, anotações, eu não me recordo aqui, mas o material está apreendido lá, foi aprendido.

Defesa: Mas não juntado ao processo porque não era de cunho de tráfico de drogas?

T: Aí eu não posso te responder porque eu não participei da investigação. [...]
(Id. 299233460
- pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC José Maria Esperidião da Costa auxiliou na compreensão do caso:

MP:[...] como é que foi o seu envolvimento na investigação?

T: Então, doutor, na investigação em si eu não participei diretamente, porque a investigação desenvolveu-se pelos colegas aí da cidade de Sinop, eu sou lotado aqui na delegacia de Sorriso; porém, no dia que foi deflagrada essa operação, nós fomos convidados aí pelo delegado regional e a gente acompanhou, a gente se deslocou até Sinop para poder ajudar aí no cumprimento das cautelares; então a equipe de Sorriso, eu e o colega William, nós participamos da execução dessa cautelar aí, que tinha como alvo a pessoa do Welington, então por volta das seis da manhã, seis e pouco da manhã, nós nos deslocamos até a Rua Tatuapé, número quatrocentos e um ou noventa e um, salvo engano, no Barra Jardim Paulista, adentramos ao imóvel do Welington e localizamos ele no quarto, juntamente com uma moça chamada Ana Carolina, o Welington quando foi abordado, a
gente localizou ali no quarto do Welington quatorze substâncias análogas à cocaína, uma balança de precisão, telefone celular e embaixo do travesseiro ali, ele ocultava um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola
e
, a princípio, ele questionado da propriedade da droga, ele negou, disse que desconhecia de quem seria aquela droga; porém, em conversa informal distante ali junto com a Ana Carolina, ela confidenciou para a gente que a droga e esse material apreendido seria de propriedade do Welington.

MP: Certo, o senhor localizou um caderno também durante a apreensão?

T: Exatamente.

MP: Nesse caderno, o senhor lembra o que tinha nele?

T: Tinha algumas anotações doutor, eu não sei precisar exatamente o que era, mas era um caderno com algumas anotações.

[...]

Defesa: Eu gostaria que o senhor me explicasse como foi cumprido o mandato de busca e apreensão, como vocês fizeram para cumprir esse mandato?

T: Como eu acabei de dizer agora há pouco, a gente deslocou de Sorriso para a Sinop, convidado pelo delegado aí de Sinop, que estava coordenando as investigações, nesse dia foi deflagrado uma operação policial, não era só o Welington que era o alvo, era ele e outros, e nós da equipe de Sorriso, a gente ficou incumbidos de cumprir a cautelar que tinha como alvo o Welington, chegando no imóvel do Welington, a gente adentrou ao imóvel, entendeu?, e foi abordado o Welington no quarto dele, foram feitas essas apreensões, como eu disse há pouco.

Defesa: Vocês se atentaram à forma que o mandado foi expedido?

T: Era mandado de busca, né?

Defesa: É, e o mandado de busca tem que cumprir alguns requisitos, um desses requisitos, que era primordial pela ordem do juiz, era que, ao chegar na residência, deve-se bater, se a pessoa não atender, então usar da força, eles estavam em três pessoas na residência, vocês chamaram antes de usar a força para a entrada na residência?

T: Na verdade, assim, a gente faz o cerco no imóvel, né?, a gente faz o cerco no imóvel, bate, se ninguém aparece, a gente rompe o obstáculo.

Defesa: Mas o cerco no imóvel não significa chamar, vocês chamaram?

T: Inclusive o Welington, ele estava dormindo quando a gente adentrou no imóvel.

Defesa: Ok.

T: Justamente doutora, porque a gente bateu no imóvel e ninguém atendeu.

[...]

Defesa: Foi convocado testemunha para acompanhar o adentramento à residência mediante a pauta de atendimento dos réus?

T: Normalmente doutora, a gente arrola testemunha depois que a gente localiza algum ilícito, e depois também para dar ciência que a gente adentrou no imóvel.

Defesa: Então você compreende que é ilegal essa forma de adentrar no imóvel?

T: Não sei como é ilegal, não vejo isso aí como ilegal, a gente tinha uma ordem judicial para cumprir nesse imóvel, e a gente adentrou, como a gente bateu e não tinha ninguém atendendo, a gente rompeu o obstáculo.

Defesa: [...], vocês então encontraram o Welington onde?

T: No quarto.

Defesa: Ele estava sozinho?

T: Estava ele, uma pessoa de nome Ana Carolina, e um outro rapaz de nome Raí Douglas, não no mesmo quarto, mas no imóvel em si.

Defesa: Vocês afirmaram no depoimento que havia um caderno com anotação de contabilidade das drogas traficadas, o senhor lembra o que estava escrito nesse caderno para você chegar à conclusão de que era uma contabilidade de tráfico de drogas?

T: Como eu acabei de dizer para o doutor representante do Ministério Público, eu lembro que tinha algumas anotações no caderno, mas eu, a minha pessoa, não me recordo do que se tratava. [...]
(Id. 299233460
- pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ana Carolina Monteiro Gonçalves relatou que, à época, ‘se relacionava com o réu há aproximadamente um mês’, sendo que não sabia das drogas que, pelo que se lembra, estavam debaixo da cama. Disse ainda que, uma das vezes que saíram juntos, viu Welington usando entorpecente (Id. 299233460
- pág. 1-2 – relatório de mídias).

Raí Douglas da Silva Santos aduziu que dividia a residência com Welington, que é seu primo, e que ele fazia uso de entorpecentes, “por causa de uma dor que tem nas costas”. Também asseverou que, naquele dia, não ouviu a polícia chamando, nem arrombando a porta (Id. 299233460
- pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) a droga apreendida era para seu próprio consumo; 2) ‘comprou a balança para pesar a maconha que usava na receita de brownie que fazia’; 3) usava cocaína todos os dias, sendo que a quantidade apreendida seria consumida ‘em torno de dois dias’; 4) fazia uso de drogas, inclusive durante o dia, enquanto estava trabalhando; 5) as anotações do caderno se referiam a jogos de baralho com amigos; 6) tinha a máquina de cartão porque trabalhava em uma empresa que utilizava sua conta no Mercado Pago para receber dos clientes, porque a conta dela estava bloqueada, por causa do processo de um funcionário; 7) usava o simulacro para ‘brincar no quintal’; 8) não conhece Japa, nem Michael; 8) não é mais dependente químico; 9) acordou com o barulho dos policiais estourando a porta; 10) utilizou drogas no dia anterior; 11) não vendia drogas, nem compartilhava com outras pessoas; 12) quando foi preso, a polícia não permitiu que entrasse em contato com sua família ou com o advogado; 13) foi ouvido na delegacia sem a presença de advogado (Id. 299233460
- pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ao reverso do sustentado no apelo, a legalidade da busca exsurge no conjunto de provas.

Consta que,
em 8-5-2023, a PM foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo maus tratos a animal silvestre (
autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015).

No decorrer da diligência,
os policiais encontraram, fortuitamente,

13
(treze)
tabletes de pasta-base
(
12.680,2
kg

–
doze
quilos,
seiscentos e oitenta gramas e dois decigramas
), além de balanças de precisão.

Na oportunidade, Maiara Cristina da Luz – proprietária do imóvel – foi presa.

A partir dos telefones apreendidos,
descobriu
-se que ela e o marido, Michael Jonny Salvador de Matos, integravam um grupo, vinculado a facção criminosa, que atuava no comércio de substâncias ilícitas.

As conversas revelaram que a liderança era exercida por Fernando Ramos de Oliveira – Japa –, que indicava a Michael ‘os lojistas’ para quem as drogas deveriam ser entregues para posterior venda.

Nas mensagens, o réu constava como um dos varejistas.

O relatório de investigação policial n. 2023.62335 inclusive destacou que, após o “
vulgo Japa envia
r
mensagens para Michael dizendo para ele separar certa quantidade de droga para ser entregue a pessoa de
Welington 2K
[...],Michael envia uma foto da droga sendo pesada para conferência de Japa
” (
autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015

– Id. 125216797 - Pág. 4).

A
image
m
dos entorpecentes referidos na mensage
m instruiu o documento
(
autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015

– Id. 125216797 - pág. 6).

A partir dos dados enviados por Fernando – notadamente o número do celular –, o setor de inteligência confirmou que tal pessoa se tratava d
a

“
Welington Fernando de Souza
”
(
autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015

– Id. 125216797 - pág. 7).

Em outra oportunidade,
os policiais
constataram
a presença dele
em uma das residências que era monitorada

(
autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015

– Id. 125216797 - pág. 9).

Diante do ocorrido, a autoridade policial requereu a
busca domiciliar
, que
foi autorizada nos seguintes termos:

[...]

Reporto-me à decisão proferida em 27.7.2023 (quinta-feira, ID 124533566) que acolheu a

representação da autoridade policial e determinou a expedição de mandados de busca e apreensão e de

prisão de determinados alvos investigados, suspeitos dos crimes de tráfico de drogas e organização

criminosa.

Não obstante, hoje (04.8.2023), às 09h34min, a autoridade policial apontou outras pessoas

vinculadas ao mesmo grupo criminoso e requereu a expedição de mandados de busca domiciliar em suas

respectivas residências, Concomitantemente, requereu a expedição de novos mandados de prisão em face

de Elizeu da Silva Lima e Fernando Ramos de Oliveira, porquanto aqueles expedidos em 28.7.2023 já

expiraram, como também retificou o endereço de um dos alvos, em razão de erro material.

Pois bem. Consta que o Ministério Público já havia se manifestado em 26.7.2023 (ID

124326211), quando do pedido originário, favorável ao acolhimento da representação.

A nova postulação da autoridade policial se limita a retificar a complementar o pedido inicial acrescentando outros 03 (três) alvos, a saber Wesley Alves Barbosa, vulgo “Piloto”,
Welington Fernando de Souza, vulgo “Welington 2K
” e Natan Rockenbach Cavalcanti, requerendo a expedição de mandados de busca nas suas respectivas residências; retificando o endereço de Isabelly Pereira da Silva, porquanto na representação inicial constou equivocadamente “Avenida dos Tarumãs, 8041”, quando o correto seria “Avenida das Itaúbas, 8041” e, ainda, requerendo a expedição de novos mandados de prisão em face de Elizeu da Silva Lima e Fernando Ramos de Oliveira, porquanto aqueles expedidos em 28.7.2023 já expiraram.

Conforme já ressaltado, cuida-se de Medida Cautelar protocolada terça-feira (25.7.2023), às 10h56min, pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, na pessoa do DPC Edmundo Felix de Barros Filho, representando pela busca domiciliar na residência de determinados alvos/suspeito, bem como decretação da prisão preventiva de alguns deles.

A medida foi acolhida em 27.7.2023 (quinta-feira, ID 124533566).

Conforme Relatório de Investigação no 2023.13.62335 (ID 125216797), elaborado pelo IPC Anderson Felizardo em 27.7.2023, após reanálise dos dados armazenados no aparelho telefônico de Michael Jonny foram identificados outros indivíduos suspeitos de envolvimento com o mesmo grupo criminoso, ou seja,
outros “lojistas” a quem Michael entregava drogas.

Em análise das mensagens contidas no aparelho, identificou-se que tais lojistas seriam Wesley Alves Barbosa, vulgo “Piloto”, Welington Fernando de Souza, vulgo “Welington 2K” e Natan Rockenbach Cavalcanti,
sujeitos que figuram nos diálogos como possíveis recebedores de drogas fornecidas por Fernando e Michael
, inclusive, a título de informação, em um desses endereços apontados, o do investigado Natan, no ano de 2019, foram apreendidos 750kg de maconha, em operação conjunta das polícias civil, militar e federal.

A propósito, Natan já ostenta condenação criminal por furto, cumprindo pena em regime aberto nos autos do PEP no 2000089-63.2020.8.11.0015.

Destarte, estão presentes os requisitos legais para o acolhimento também do pedido complementar formulado pela autoridade policial,
no sentido de determinar a busca nas residências dos demais suspeitos cuja identidade foi descoberta após a análise primeira realizada pelos investigadores da DPC local.

Feitas estas considerações, preenchidos os requisitos legais, invocando os mesmos fundamentos já esposados na decisão proferida em 27.7.2023 (quinta-feira, ID 124533566), acolho o pedido complementar da autoridade policial e determino, com a finalidade de buscar e apreender coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos, dados e informações necessárias à prova das infrações penais e colher quaisquer elementos de convicção, a busca e apreensão nas residências dos investigados Wesley Alves Barbosa, vulgo “Piloto”, residente no endereço situado à Rua das Dombeias, no 334, Jardim das Oliveiras, Sinop/MT; W
elington Fernando de Souza
, vulgo “Welington 2K”, residente no endereço situado à Rua Tatuapé, no 401, Jardim Paulista 1, Sinop/MT
e Natan Rockenbach Cavalcanti, residente no endereço situado à Rua Jerusalém, no 19, bairro Bom Jardim, Sinop – MT. [...]

(
autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015

– Id. 125315811 - pág. 1-3).

Transcrevo ainda a decisão anterior mencionada no
decisum
:

Com relação ao pedido de busca domiciliar:

No tocante à busca e apreensão nos endereços residenciais dos suspeitos, com o intuito de colher elementos de convicção, na esteira dos fundamentos já esposados pelo Ministério Público, a medida pleiteada encontra respaldo no artigo 240, § 1o, “b” e “d”, do Código de Processo Penal Brasileiro, in verbis:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos.

...

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

...

h) colher qualquer elemento de convicção.

Percebe-se que, dentre os objetivos da busca e apreensão, como medida acautelatória, está a descoberta de objetos necessários à prova de infração e encontrar e colher todo e qualquer elemento que possa contribuir para a elucidação do delito sob investigação.

Embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo, tal inviolabilidade não se sobrepõe ao interesse público na apuração da prática de infrações penais, notadamente no caso dos autos, em que os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Na conjuntura, de acordo com os fatos já narrados acima, que ensejaram o acolhimento do pedido de prisão preventiva, há razões suficientes para se determinar a busca nas residências dos investigados, com o propósito de obter elementos de convicção que possam descortinar os limites da atuação de cada um deles nas condutas criminosas sob apuração
.

Feitas estas considerações, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 240 do CPP, em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho a representação da autoridade policial e determino, com a finalidade de buscar e apreender coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos, dados e informações necessárias à prova das infrações penais e colher quaisquer elementos de convicção, a busca e apreensão nas residências dos investigados Michael Jonny Salvador de Matos e Maiara Cristina da Luz, residentes no endereço situado à rua Laurinda Rosa Ribeiro, no 121, Jardim Veneza, Sinop MT; Fernando Ramos de Oliveira e Luana Aparecida da Silva no endereço situado à Rua G, chácara 19-B, bairro Campo Verde, Sinop MT; Isabelly Pereira da Silva no endereço situada à Avenida dos Tarumãs, no 8041, Jardim das Rosas, Sinop MT; Elizeu da Silva Lima, no endereço situada à rua da Aclimação, no 676, Jardim Paulista, Sinop-MT; Francisco Augusto da Silva Sousa, no endereço situado à rua Projetada 01, no 180, QD 06 LT 16, bairro Adriano Leitão, Sinop-MT e Kleverson Nunes Ferreira da Silva, preso no Raio 6, Cela 12, da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT.
(
autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015

– Id. 124533566 - pág. 5-6
).

A singela leitura demonstra que a medida teve como justificativa investigação prévia e a quebra de dados de aparelhos telefônicos apreendidos.

A partir do material, os policiais encontraram indicativos bastantes quanto ao envolvimento de Welington na comercialização de substâncias ilícitas.

A existência de indícios apontando a participação do recorrente no tráfico de drogas refuta a ausência de justa causa alerdada no apelo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A decisão considerou que a busca e apreensão foram baseadas em investigações prévias e não exclusivamente em denúncias anônimas, havendo justa causa para a medida. A jurisprudência do STF e STJ admite a entrada em domicílio com mandado judicial quando há fundadas razões e elementos concretos que apontem para flagrante delito. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 211.165/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

[...] No caso concreto, a decisão que autorizou a medida investigativa demonstrou a presença da justa causa com base em elementos concretos que foram submetidos ao conhecimento do Juízo. Nela, consta referência aos indícios de autoria delitiva apresentados pela autoridade policial que demonstravam a razoável probabilidade de que a residência do acusado servia de local para depósito de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. A menção feita aos fundamentos adotados na representação formulada pela autoridade policial, antes de configurar emprego indevido da técnica de fundamentação per relationem, revela o respeito à regra da adstrição ao apreciar o pedido cautelar nos limites em que ele foi apresentado. Além disso, não houve simples repetição da fundamentação empregada pelo representante, mas a consideração daqueles argumentos para embasar as razões de decidir adotadas pelo órgão judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 949.611/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Ademais, a transcrição comprova que a decisão apontou claramente os fundamentos que ensejam o deferimento da medida, de modo que não há falar em “carência de motivação”.

Nesse sentido:

[...] A decisão que autorizou a busca e apreensão está devidamente fundamentada, pois o magistrado, além de acolher o parecer ministerial, apresentou razões próprias para o deferimento da medida, esclarecendo que os investigados, mesmo cientes das condutas a eles imputadas em outro processo, deram prosseguimento à suposta ação delituosa, causando prejuízos aos querelantes. É válida a utilização da técnica de fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de manifestações anteriores ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 201.390/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[....] o deferimento das quebras de sigilo bancário e das medidas de busca e apreensão requeridas pelo Ministério Público encontra-se devidamente fundamentado, uma vez que o Tribunal de origem evidenciou os indícios de materialidade e autoria delitiva, declinando a necessidade e justificativa das constrições para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos quanto ao envolvimento dos ora agravantes nas condutas ilícitas sob apuração. [...]
(AgRg no HC n. 814.799/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Por fim, não é demais relembrar que a legalidade da decisão que autorizou a busca e apreensão foi confirmada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1020893-12.2023.8.11.0000, ocorrido em 20-10-2023, quer recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DA AUTORIA DELITIVA –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR AUTORIZADA – MEDIDA AMPARADA EM INVESTIGAÇÃO E NA QUEBRA DE DADOS DE APARELHOS APREENDIDOS PREVIAMENTE
– INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO – OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PACIENTE PRIMÁRIO –– SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

[...]

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando a autorização decorre de investigação prévia e das informações obtidas na quebra de dados dos aparelhos apreendidos, indicando a participação do paciente no crime.

Destarte, mantém-se hígida a apreensão dos entorpecentes durante o cumprimento da ordem.

Também não prospera a pretendida desclassificação do crime, para o ilícito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O
legislador ordinário – antevendo as situações em que se alega o uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias que devem ser consideradas para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

[...]

§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A respeito da matéria, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, ‘in casu’, a ausência do especial fim de agir para consumo pessoal, o que, ‘a contrário sensu’, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal,
fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014 p. 700) (sem destaque no original).

A condição de usuário invocada reside exclusivamente nas declarações do réu.

Nem mesmo um familiar mais próximo foi arrolado para comprovar que ele fazia uso contínuo de cocaína, conforme alegou no interrogatório judicial.

O depoimento de Ana Carolina – namorada do réu à época – e de
Raí Douglas – primo –, dizendo Welington fazia uso de drogas, foi bastante vago e não comprova a condição de dependente químico.

O modo de acondicionamento e a quantidade apreendida desacreditam a versão.

A cocaína estava separada em 14 (quatorze) papelotes.

A embalagem da droga em pequenas porções é circunstância indicativa do tráfico.

A história contada pelo réu em juízo, no sentido de que consumiria os entorpecentes – que totalizaram
9,4g (nove gramas e quatro decigramas) – em aproximadamente 2 (dois) dias não é crível.

De acordo com experts,
“
[...]

u
m “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (TJ/RS, Apelação Criminal, No 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

Além do mais, apesar de insistir que se tratava de usuário crônico, curiosamente, na instrução informou que havia se curado do vício.

E não é só.

Junto com as drogas a polícia apreendeu uma balança de precisão, uma máquina de cartão e um simulacro de arma de fogo – apetrechos que reforçam a destinação mercantil das substâncias ilícitas.

De qualquer modo, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação de Welington nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

No que tange ao tráfico privilegiado, foi negado ao réu nos seguintes termos:

Por fim, não entendo pertinente aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, embora trate-se de réu primário e com bons antecedentes, há provas concretas de dedicação à atividades criminosas, uma vez que, feita a extração de dados do aparelho celular, foram encontradas diversas mensagens de WhatsApp enviadas por membros e lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando assim seu inequívoco status de faccionado, na condição de "lojista". Inclusive, uma das testemunhas policiais ouvidas em juízo foi categórica ao dizer que o envolvimento do réu com o tráfico e com organização criminosa destinada, precipuamente, a este fim, era antigo quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Assim, em razão do relatório de extração de dados juntado aos autos e analisado o conjunto probatório e a dedicação criminosa demonstrada acima, entendo que o réu não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse privilegiada prevista na Lei de Drogas, destinada, precisamente, ao chamado “pequeno traficante”, muito diferente do contexto fático apurado no caso concreto
.
[...]
(Id. 299233472 - Pág. 22-23).

É verdade que a quebra de dados dos aparelhos apreendidos na residência de
Maiara Cristina da Luz comprovou a existência de um grupo criminoso estruturado, que atuava intensamente no tráfico de drogas.

Contudo, a partir da prova técnica não se pode concluir que o réu integrava organização criminosa, nem que tinha no tráfico seu meio de vida.

Apesar de as mensagens demonstrarem que, no dia 8-3-2023, Japa (Fernando) ordenou a Michael que entregasse ‘500’ para Welington, não se produziram provas quanto a seu aparente vínculo com a facção criminosa.

Tampouco foram encontradas outras conversas, indicando que havia habitualidade no fornecimento de drogas a ele.

A residência do réu não foi vigiada, sendo certo que não aconteceram outras diligências para documentar sua dedicação ao comércio espúrio.

Meras ilações de que o réu ostentava a condição de faccionado e que se dedicava às atividades ilícitas não justificam o afastamento do redutor, que, em razão das circunstâncias do caso, deve incidir na fração de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

[...] No caso, não foram apontados outros elementos concretos e válidos para demonstrar que o acusado se dedica à atividade criminosa ou que integra organização criminosa, mas meras ilações acerca da sua dedicação à atividade criminosa, devendo incidir o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.842.214/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

[...] Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, a participação em organização criminosa ou a dedicação à atividade ilícita. Como está claro dos excertos, o Tribunal de origem fez somente afirmações (ilações), sem indicar elementos concretos, contextualizados, indicativos da atuação na facção criminosa voltada à comercialização ilícita de drogas. A apreensão de quantidade não relevante de drogas e a ausência de circunstâncias adicionais desautorizam a vedação à minorante do tráfico no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 768.428/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Passo a dosimetria:

Mantenho a avaliação desfavorável da natureza da droga, assim como a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tal como definido na sentença.

Não há agravante, atenuantes ou causas de aumento a serem consideradas.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), que resulta em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

No entanto, “
Ainda que o réu seja primário e a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a presença de circunstância judicial desfavorável afasta a obrigatoriedade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.018.324/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Destarte, fica preservado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o

retorno dos autos à instância originária para que o Ministério Público análise a possibilidade, ou não, de oferecimento de acordo de não persecução penal, conforme orienta os arestos colacionados:

[...] reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

[...] A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte [...]
(STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para aplicar o redutor do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois) terços, redimensionado a pena definitiva para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e determinar
a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, que atua em primeiro grau de jurisdição, para que analise a possibilidade de oferecimento de proposta do ANPP a Welington Fernando de Souza, mediante controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025